Tribunal: TJMT
Processo: 0037504-46.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037504-46.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ROBERTO PEREIRA AMORIM - CPF: 228.057.881-68 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR POLICIAL — ABONO DE PERMANÊNCIA — REQUISITOS PREENCHIDOS — PAGAMENTO DEVIDO – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA – DESDE A CITAÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com § 19º do art. 40, da Constituição Federal a percepção do abono de permanência é devida àquele que além de atender os requisitos para aposentadoria voluntária opte por permanecer em efetivo exercício.

A Lei Complementar n. 51/85, com suas alterações, prevê que o servidor policial será aposentado voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem.

O Superior Tribunal de Justiça possui sólida jurisprudência no sentido de que a sentença ilíquida faz incidir os juros de mora desde a citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cíveis interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e Recurso Adesivo interposto por
Roberto Pereira Amorim
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n. 0037504-46.2014.8.11.0041, que acolheu os pedidos para condenar o Requerido ao pagamento do abono de permanência referente ao período compreendido entre 30/08/2011 à 30/05/2013, acrescido de juros da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data de cada desconto indevido, bem como condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser arbitrado em liquidação de sentença.

Em suas razões, o Apelante Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência do direito do autor em receber o abono permanência, ante a falta de previsão constitucional nos casos de aposentadoria especial prevista no art. 40, parágrafo 4º, da Constituição Federal/88, e, subsidiariamente, caso a condenação do Estado de Mato Grosso seja mantida, requer que os valores a serem pagos devem ser corrigidos nos termos do que determina o art. 1°-F, da Lei n°9494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

Na recursal adesiva, busca o Apelante Roberto Pereira Amorim a reforma parcial da sentença, para que os juros e correção, tenham sua incidência desde a data que deveria ter sido implementado, devendo ser fixados os juros a partir do evento danoso, ou seja, desde a data em que o recorrente já tinha o direito em receber o abono de permanecia em 30/08/2011. (Id.3847085)

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos respectivos apelos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (Id. 5318741)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020